Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721655-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELLINGTON PROUVOT SARMENTO EMBARGADO: ALPHAVILLE SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por WELLINGTON PROVOUT SARMENTO contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 58874739/58685833). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator